Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
Processo : 0727989-02.2022.8.07.0000 DESPACHO Ante o encaminhamento da Nota Técnica pelo juízo da origem (id. 39528287 e 39528288), às partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator